Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-76.2016.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUTOR RECONHECE SER CLIENTE E AFIRMA NÃO SE RECORDAR DE NENHUM DÉBITO EM ABERTO. DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO. SEM HISTÓRICO DE ADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MEDIDA IMPOSITIVA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, cujo dispositivo, em síntese, determinou a baixa da restrição do débito sub judice e condenou a empresa ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Propósito recursal é a majoração dos danos morais. Requer, ainda, correção monetária e juros tendo como termo inicial o evento danoso, em atenção às Súmulas 54 e 362, do STJ.
3. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos, contudo, isso não exime o recorrido de minimamente trazer documentos ou indícios de contratação.
4. Ao ingressar com a ação, a parte informa que é cliente do banco, mas afirma não se recordar do débito que ensejou a negativação discutida.
5. No caso, em contestação a empresa esclareceu que se trata de empréstimo pessoal junto ao Caixa de Autoatendimento, com a utilização do cartão e senha pessoal e intransferível.
6. Sendo negativa de débito, competia ao autor-recorrente apresentar provas do seu regular adimplemento. Além do mais, informada a origem do débito, não houve impugnação à contestação.
7. Sentença que partiu de premissa equivocada como se fosse inexistência de relação jurídica.
8. O quadro fático-probatório ante a descrição da origem do débito sem impugnação específica, tampouco prova do adimplemento, conduziria a improcedência do pedido inicial.
9. No entanto, a sentença deve ser mantida face a proibição da reformatio in pejus, por se tratar apenas de recurso do autor.
10. Não há que se falar em alteração do termo inicial dos juros e correção monetária, porque há relação contratual, devendo ser a partir da citação (juros) e correção monetária do arbitramento (súmula 362/STJ).
11. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 020.361.311-23 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020